Tribunal: STF
Processo: Rcl 85816
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. USO DE ALGEMAS NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. COLOCAÇÃO DE ALGEMAS NÃO DETERMINADA PELA AUTORIDADE RECLAMADA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTE. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 6.10.2025, por Wilton de Sousa Furtado contra ato do Relator do Habeas Corpus n. 1037885-89.2025.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante alega que “o Juízo da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, ao manter a prisão preventiva do reclamante e não reconhecer a nulidade da prisão decorrente do uso indevido de algemas, descumpriu diretamente o entendimento vinculante desta Suprema Corte, configurando hipótese legítima para o manejo da presente Reclamação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Narra ter sido “preso preventivamente em 02 de outubro de 2025, em Vitorino Freire/MA, por força de mandado expedido nos autos da ação penal nº 1040857-85.2023.4.01.3400, que tramita perante a 12ª Vara Federal Criminal do DF” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “durante a audiência de custódia realizada em 03/10/2025, a defesa sustentou a nulidade da prisão pelo uso injustificado de algemas, em violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF. Contudo, o magistrado manteve a prisão sem qualquer fundamentação específica sobre a necessidade do uso das algemas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinala que, “no momento da custódia, as imagens das câmeras de segurança ainda não estavam disponíveis. Após a audiência, tais vídeos foram obtidos e juntados aos autos, revelando que o reclamante não resistiu à prisão, não ofereceu risco à integridade física de terceiros e não tentou evadir-se, tendo sido, ainda assim, colocado algemado no porta-malas da viatura, em flagrante constrangimento ilegal” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera que “o reclamante foi acusado com crimes tipificados nos artigos 155, §4º, incisos II e IV, e 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, razão pela qual, em razão de eventual pena, a segregação preventiva configura um regime mais gravoso em virtude da primariedade e bons antecedentes do reclamante” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a preventiva foi motivada por ‘risco à aplicação da lei penal’, em razão de suposta participação do reclamante como integrante de quadrilha que utilizava equipamentos eletrônicos (‘chupa-cabras’, ‘chicotes’, câmeras) para furtar dados bancários, entre novembro de 2007 e abril de 2009, visando a saques, transferências e compras fraudulentas. Há de se ressaltar que, as supostas práticas delitivas, descritas na exordial acusatória são de aproximadamente 18 (dezoito) anos atrás, o que denota a extemporaneidade da medida adotada” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta que “o MM. Juízo, data máxima vênia, não apresentou fundamentos concretos ou motivação idônea a justificar o ergástulo cautelar. Importante salientar que a ausência de fundamentação idônea, constitui nulidade absoluta, na exata dicção do art. 564, V, do CPP” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Ex positis, requer o reclamante, o recebimento da presente reclamação, para a concessão da ordem, em caráter liminar, RELAXAR a prisão do reclamante, face a inequívoca e robustamente comprovação de violação da Súmula 11; 



    b) SUBSIDIARIAMENTE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECLAMANTE, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive tornozeleira eletrônica, nos termos da fundamentação supra e retro; 



    c) No mérito, o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 11, com a consequente declaração de nulidade da prisão e cassação das decisões judiciais que mantiveram o custodiado algemado sem justificativa” (fl. 18, e-doc. 1).



    3. Em 8.10.2025, foram requisitadas informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação ao Delegado de Polícia Civil de Vitorino Freire/MA, ao juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Bacabal/MA e ao juízo da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    4. Em 10.10.2025 foram prestadas informações pelo juízo da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em 14.10.2025, foram prestadas informações pelo juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Bacabal/MA e, em 23.10.2025 foram prestadas informações pelo Delegado de Polícia Civil de Vitorino Freire/MA.



    5. O reclamante manifestou-se em 15.10.2025, reiterando a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal.



    Asseverou que “a ausência de qualquer justificativa pela autoridade policial ou por escrito no auto de prisão revela clara violação à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, que exige fundamentação concreta e imediata para o uso do instrumento constritivo” (fl. 3, e-doc. 19).



    Pediu o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva e juntou parecer do Ministério Público Federal apresentado no Habeas Corpus n. 1037885-89.2025.4.01.0000 do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela concessão da ordem.



    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Põe-se em foco na presente reclamação se o Relator do Habeas Corpus n. 1037885-89.2025.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região ou o juízo da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal teria descumprido a Súmula Vinculante n. 11 ao indeferir requerimento de relaxamento da prisão preventiva do reclamante.



    O requerimento de relaxamento da prisão preventiva baseou-se no uso de algemas no momento de cumprimento da prisão preventiva.



    Na sessão plenária de 13.8.2008, este Supremo Tribunal aprovou a Súmula Vinculante n. 11:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.



    8. Embora os fatos alegados pelo reclamante sejam graves e possam, em tese, configurar ilícito civil, administrativo e criminal, óbices intransponíveis demonstram a inviabilidade da presente reclamação.



    Em primeiro lugar, de se atentar que a reclamação tem objetivo e objeto específicos. Descumprimento de decisão judicial ou de súmula vinculante deste Supremo Tribunal ou afronta à sua competência. Expõe-se, na situação descrita, descumprimento da Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal.



    Entretanto, o descumprimento da súmula – se tivesse ocorrido na forma descrita na inicial – não acarretaria a consequência buscada, a saber, o relaxamento da prisão, senão a responsabilização dos agentes que tivessem atuado em desobediência ao enunciado sumular.



    Em segundo lugar, os atos descritos não podem ser imputados ao Desembargador Relator do Habeas Corpus n. 1037885-89.2025.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apontado como autoridade reclamada nesta reclamação, ou ao juízo da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, autoridade responsável pela decretação da prisão preventiva do reclamante.



    Em terceiro lugar, a consequência de eventual ilegalidade no uso indevido ou no abuso das algemas acarreta consequências para os agentes que tenham atuado em desconformidade à súmula vinculante, não se descaracterizando a higidez dos fundamentos da prisão decretada, os quais, de resto, não têm aderência estrita com a Súmula Vinculante n. 11.



    Em quarto lugar, os fatos descritos dependeriam de provas, o que não pode ser realizado no espaço processual desta reclamação.



    Pelo que se tem nos autos, ao decretar a prisão preventiva do reclamante, o juízo da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal não fez referência à colocação de algemas pelos agentes policiais que cumprissem o mandado de prisão. 



    9. No julgamento da Reclamação n. 7.116, Relator o Ministro Marco Aurélio (DJe 29.6.2016), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal analisou caso análogo ao presente, no qual se buscava a revogação de prisão preventiva em razão da colocação indevida de algemas no reclamante por agentes de polícia civil e de sua exibição, algemado, para para a imprensa.



    A Primeira Turma julgou improcedente o pedido ao fundamento de que o uso de algemas decorreu de ato administrativo praticado pela autoridade policial que não podia ser imputado ao juiz da causa. Tem-se no voto condutor do acórdão:



    “(…) Percebam os parâmetros desta reclamação. O reclamante teve a custódia preventiva determinada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Recife/PE em 9 de novembro de 2008 (folha 78 a 80), não havendo o Órgão reclamado aludido à utilização de algemas quando da efetivação da prisão. No dia imediato, foi cumprida a ordem, tendo o reclamante sido inicialmente recolhido nas dependências do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de Pernambuco. Decorrido mais um dia, ou seja, em 11 de novembro seguinte, foi apresentado à imprensa algemado, ‘como se fosse um troféu’. Aponta o indevido emprego das algemas pela Polícia Civil pernambucana, provado mediante a juntada, ao processo, de recorte de jornal (folha 113), mídia digital na qual gravada a reportagem jornalística veiculada (folha 114), além de fotografias (folha 125 a 129) e impressões de imagens retiradas da mencionado vídeo (folha 130 a 136). Reputa olvidado o verbete vinculante nº 11 da Súmula do Supremo, cujo teor reproduzo: (…).



    Verifico a inadequação do pleito. A leitura do processo, especialmente do pronunciamento mediante o qual implementada a segregação, revela a ausência de manifestação do Juízo criminal acerca da utilização das algemas. Embora evidenciado o emprego injustificado do artefato, a providência decorreu de ato administrativo da autoridade policial, situação não abarcada pelo verbete, no que alude à prática de ato processual. As algemas foram utilizadas um dia após a prisão, quando o reclamante já se encontrava na delegacia de polícia, tão somente no momento da exibição dos presos à imprensa.



    Eventual responsabilização do Estado ou, até mesmo, dos agentes envolvidos, decorrente dos fatos noticiados na inicial, deve ser buscada na via apropriada. Descabe potencializar o alcance da reclamação.



    Ante o quadro, julgo improcedente o pedido”.



    Ao acompanhar o Ministro Marco Aurélio, o Ministro Edson Fachin assinalou não haver “dúvida de que se apresenta aí um vício num ato administrativo que foi praticado pelo Grupo de Operações Especiais da corporação policial naquele ato, mas isso não se projeta sobre o procedimento, sobre o processo, como, aliás, o Subprocurador-Geral da República, Doutor Mário José Gisi, no seu respectivo parecer também indicou”.



    Também naquele julgamento, o Ministro Luiz Fux anotou que a Súmula Vinculante n. 11 “só tem repercussão no processo quando causa prejuízo para a defesa, em razão do uso das algemas. Por exemplo, levar o preso algemado ao Tribunal do Júri e mantê-lo sob algemas”. 



    Eventual ilícito cometido pelos agentes de polícia responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão do reclamante não acarretaria revogação da custódia cautelar, imposta de forma fundamentada pelo juízo da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.



    10. Ademais, o Delegado de Polícia Civil de Vitorino Freire/MA prestou as seguintes informações:



    “No dia 02 de Outubro de 2025, por volta das 17h00m a guarnição da Polícia Militar composta pelos Cap. PMMA Farias, Cb. PMMA Marcel e Cb. PMMA Carvalho realizaram a apresentação do nacional Wilton de Sousa Furtado na sede da Delegacia de Vitorino Freire/MA. 



    Após realizar a apresentação do preso, quando a Guarnição Policial Militar estava se dirigindo ao balcão da Delegacia de Polícia para realizar a confecção do Boletim de Ocorrência Policial Militar (BOPM), a Guarnição Policial Militar recebeu uma ligação para o atendimento de uma ocorrência na Zona Rural do município de Vitorino Freire/MA, tendo realizado o deslocamento imediato para o atendimento da ocorrência no Povoado Juçaral Mirim, que fica a cerca de 32 (trinta e dois) quilômetros de distância da sede da Delegacia de Polícia Civil de Vitorino Freire/MA. 



    Em razão da necessidade de atendimento imediato da ocorrência, uma vez que só existe uma Guarnição Policial Militar de serviço no município de Vitorino Freire/MA não foi possível a confecção imediata do BOPM, momento em que se faria a justificação da utilização de algemas pelos condutores e testemunhas da prisão. 



    Cumpre esclarecer que a Delegacia de Polícia Civil de Vitorino Freire/MA funciona em regime de expediente, realizando atendimentos das 08h00m às 18h00m, sendo que após esse horário todas as ocorrências (prisões em flagrante ou cumprimento de mandados de prisão) serão apresentados na sede do plantão regional que se localiza no município de Bacabal/MA, a cerca de 75 (setenta e cinco) quilômetros de Vitorino Freire/MA.



    Desse modo, a Guarnição da Polícia Militar somente apresentou o BOPM com a justificação da utilização da algemas no dia seguinte (03/10), por volta das 09h00m, sendo entregue na sede da Delegacia de Polícia Civil de Vitorino Freire/MA, porém a prisão já teria sido comunicada ao juízo competente no dia anterior, razão pela qual não foi juntado o presente BOPM. 



    Após receber a solicitação de informações acerca da reclamação constitucional supramencionada, realizou-se a intimação do Sr.  Fernando Eduardo Farias Silva, Cap. PMMA, para prestar os devidos esclarecimentos sobre a necessidade da utilização de algemas, estando anexo o seu termo de depoimento, bem como o Boletim de Ocorrência Policial Militar (BOPM) que foi entregue no dia 03/10/2025, por volta das 09h00m” (fls. 1-2, e-doc. 24).



    Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, descabe cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. 



    No boletim de ocorrência confeccionado um dia após a prisão, a autoridade policial assentou que “Fez-se necessário o uso de algemas devido o notável risco de fuga devido o nervosismo apresentado pelo conduzido; pelo grau de periculosidade do mesmo; pela proteção da integridade física dos policiais militares; e pelo prévio conhecimento do conduzido responder processo de homicídios no estado de São Paulo” (fls. 4-5, e-doc. 24).



    Tendo sido apresentada fundamentação idônea para a utilização das algemas, não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O USO DAS ALGEMAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.684-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 11 DA SÚMULA. NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 1. ‘Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.’ Enunciado vinculante n. 11 da Súmula. 2. Não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao verbete n. 11 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a utilização das algemas foi devidamente fundamentada. 3. A pretendida revisão da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à necessidade do uso de algemas, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não cabe na via estreita da reclamação. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 46.115-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA CONSONANTE COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SÚMULA VINCULANTE 11. OFENSA. INEXISTÊNCIA. MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não configura arbitrariedade, a viabilizar a apresentação de Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada violação ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 11, a decisão judicial que, mediante mínima fundamentação acerca da necessidade da utilização de algemas, impõe ao réu tal medida, durante audiência. 3. A Reclamação não se traduz em via adequada para, como no caso concreto, debater premissas fáticas elencadas na decisão reclamada, relativas às condições do local da audiência. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 51.147-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 11 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 11 estabelece que ‘Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. In casu, da leitura dos documentos trazidos aos autos, resta evidenciada a apresentação da devida justificativa para a utilização das algemas. Precedentes. 3. Esta Corte perfilha o entendimento acerca da impossibilidade de se admitir, na via eleita, qualquer dúvida a respeito das questões de fato que motivaram a imposição do uso de algemas apontadas pelo órgão julgador. Precedente. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 11 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.606-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a via reclamatória não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador do uso de algemas, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da fundamentação empregada” (Rcl n. 25.168-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Para rever a conclusão apresentada pela autoridade policial, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelo agente público, tornando-se necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora